Tribunal: TJPA
Processo: 0800042-35.2018.8.14.0029
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2023-08-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800042-35.2018.8.14.0029

APELANTE: MATILDE GARCIA COSTA

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. FRAUDE EM CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. NÃO VERIFICADA. VALOR DISPONILIZADO NA CONTA BANCÁRIA DA AUTORA/APELANTE. INSTRUMENTO CONTRATUAL ASSINADO PELA RECLAMANTE. ASSINATURA NÃO IMPUGNADA. CONDENAÇÃO EM ÔNUS SUSCUMBENCIAIS. INDEVIDA. AUTORA.APELANTE BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I-
. Por meio da demanda em questão, buscou-se o cancelamento do contrato, com a repetição de indébito e a reparação em danos morais, sob a alegação de que teria sofrido subtração de valores em seus proventos de aposentadoria, decorrente de empréstimo, que afirma não ter contratado.
II-
O
banco se desincumbiu do ônus probante que lhe competia, ao juntar aos autos o referido contrato de empréstimo consignado devidamente assinado pela autora (
Id
2843655
- Pág. 1-2),
demonstrando ainda que o valor correspondente ao negócio em questão foi regularmente disponibilizado na conta bancária da recorrente, comprovando, assim, o impedimento do direito autoral, na forma do Art. II Art. 373 do CPC/2015.

III-
Incontestável que a quantia decorrente do empréstimo foi creditada na conta da apelante, pois além do documento de transferência (TED) e extrato mensal, em nenhum momento a autora/apelante impugna ou alega que tal numerário não lhe foi disponibilizado, não havendo, portanto qualquer conduta ilícita da instituição a ensejar qualquer indenização;
IV-
Em nenhum momento do processo, seja em sede instrutória ou de apelação, o apelante impugna a falsidade da assinatura aposta no instrumento contratual. Ao invés disso, defende-se, sob a alegação de ter pouca instrução escolar e que essa condição pode ter lhe conduzido a erro. Porém, em nenhum instante dos autos, comprova, ou sequer dar indícios, de sua insuficiente instrução escolar e muito menos comprova qual situação lhe conduziu a realização do negócio jurídico sob o manto do erro, o que poderia, em tese, viciar o seu consentimento.
V
– Considerando que a apelante é beneficiária da justiça gratuita, e que o próprio magistrado em sentença afirma tal fato, isentando a parte em custas, deveria condená-la em ônus de sucumbência, porém suspender tal exigência exatamente em decorrência da sua condição de hipossuficiente.
VI-
Conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento, apenas para suspender a exigência do pagamento em ônus de sucumbência, ante a autora/apelante ser beneficiária da justiça gratuita, mantendo nos demais termos a sentença atacada.

RELATÓRIO

RELATÓRIO:

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposto por
BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S.A
. contra a sentença proferida pelo Juízo da vara única de Maracanã, nos autos da Ação de repetição de indébito c/c indenização por danos morais e materiais (Processo em epígrafe) movida por
MATILDE GARCIA COSTA.

Por meio da demanda em questão, buscou a autora a repetição de indébito e a reparação em danos morais, sob a alegação de que teria sofrido subtração de valores em seus proventos de aposentadoria, decorrente do empréstimo que foi realizado indevidamente, cujo número de contrato é o 553508699.

No ID
Num.
2843635, o julgador indeferiu os benefícios da justiça gratuita e determinou o pagamento das custas, no prazo de 30 dias. Ato contínuo, após decisão em agravo de instrumento, o magistrado singular determinou o processamento do feito pela justiça gratuita.

Contestação ID Num. 2843654.

Ao sentenciar o feito, o magistrado singular julgou improcedente os pedidos elencados na inicial. Sem custas, em decorrência da justiça gratuita concedida e, quanto ao ônus de sucumbência, considerando a complexidade da causa e suas condições econômico-financeiras, foram arbitrados em R$ 500,00.

Inconformada com a decisão
MATILDE GARCIA COSTA
interpôs o presente recurso, alegando que a ação possui natureza consumerista, decorrente da realização fraudulenta de empréstimos consignados feito em seu nome. Afirma ser pessoa idosa e com pouca instrução e conhecimento para procedimentos bancários, o que não teria sido levado em conta pelo Juiz sentenciante.

Aduz que o apelado não comprovou a regularidade da contratação, pois embora tenha trazido documentos por ela assinados, por ter pouca instrução, pode ter sida facilmente levada a erro, assinando documentos e adquirindo produtos que sequer tem conhecimento do que se trata.

Alega que
para que um negócio jurídico firmado por pessoa como a Apelante tenha validade é necessário que tenha sido firmado por meio de instrumento público, o que implica na presença obrigatória das partes perante o tabelião de cartório devidamente registrado, ou, ainda, por intermédio de procurador constituído, para o qual tenham sido outorgados poderes por instrumento público, o que não se verifica no caso dos autos, pela documentação apresentada pela apelada, razão pela qual também assumiu a apelada o risco do negócio, ainda que se considerasse que o empréstimo fora realizado.

Outrossim, afirma não ter assinado contrato, desse modo mesmo tendo havido depósito dos valores, tal condição se mostra indiferente. Além disso, o comprovante do TED juntado é da tela de transferência, prova produzida de forma unilateral, podendo ter sido adulterada pelo apelado.

Por fim, aduz que a condenação em honorários sucumbenciais se mostra inadequada, ante os argumentos dispostos, de modo que não sendo esse o entendimento, deve ter sua exigibilidade suspensa, por ser a apelante amparada pelos benefícios da justiça gratuita.

Diante do exposto, requer que o recurso seja conhecido e provido, para reformar a sentença atacada.

Contrarrazões ID Num.2843699.

É o relatório. Peço julgamento, via plenário virtual.

Belém, de de 2023.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

Conforme relatado, busca o presente recurso analisar a decisão que julgou improcedentes os pedidos elencados na inicial, pretendendo em sua peça recursal que seja reformada a sentença, para a nulidade da suposta contratação firmada entre as partes, decretar a inexistência do suposto negócio jurídico, condenando a apelada ao pagamento em dobro dos valores descontados, bem como indenização pelos danos morais causados e, não sendo esse entendimento, seja suspensa a exigibilidade da condenação em honorários sucumbenciais, por ser a apelante amparada pelos benefícios da justiça gratuita.

Inicialmente, há de se afirmar que a relação entre as partes deste recurso é consumerista, posto que firmado verdadeiro negócio jurídico bancário. Esse é o entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça.

Súmula 297.

O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

Súmula 479.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno, relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias

Nesses termos, importante observar seu artigo 6º, VIII, que para tanto, concede ao consumidor, parte hipossuficiente, o benefício da inversão do ônus da prova, em virtude de ser o lado mais fraco da relação consumerista, portanto, caberia ao banco comprovar a legitimidade do empréstimo.

Pois bem. O
bserva-se que uma vez que a parte desconhece ter realizado uma operação de cartão de crédito junto ao banco apelado, cabe a este, tendo em vista a inversão do ônus da prova, provar os fatos extintivos e modificativos de seus direitos. Nesses termos, é
possível observar que
, ao contrário do que alega a ora, apelante,

o banco se desincumbiu do ônus probante que lhe competia, ao juntar aos autos o referido contrato de empréstimo consignado devidamente assinado pela autora (
Id
2843655
- Pág. 1-2),
demonstrando ainda que o valor correspondente ao negócio em questão foi regularmente disponibilizado na conta bancária da recorrente , comprovando, assim, o impedimento do direito autoral, na forma do Art. II Art. 373 do CPC/2015.

Além do mais, torna-se incontestável que a quantia decorrente do empréstimo foi creditada na conta da apelante, pois além do documento de transferência (TED) e extrato mensal, em nenhum momento a autora/apelante impugna ou alega que tal numerário não lhe foi disponibilizado. Situação que afasta a pretensão autoral de cancelamento de avença, pagamento por compensação de danos morais e repetição de indébito, uma vez que não resta caracterizada a conduta ilícita por parte da instituição financeira, que desse ensejo à referidas pretensões.

Ademais, em nenhum momento do processo, seja em sede instrutória ou de apelação, o apelante impugna a falsidade da assinatura aposta no instrumento contratual. Ao invés disso, defende-se, sob a alegação de ter pouca instrução escolar e que essa condição pode ter lhe conduzido a erro. Porém, em nenhum instante dos autos, comprova, ou sequer dar indícios, de sua insuficiente instrução escolar e muito menos comprova qual situação lhe conduziu a realização do negócio jurídico sob o manto do erro, o que poderia, em tese, viciar o seu consentimento.

Nesse sentido é a jurisprudência.

APELAÇÃO. CONTRATOS BANCÁRIOS. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. INSTRUMENTO APRESENTADO NA CONTESTAÇÃO.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA NA MANIFESTAÇÃO SOBRE A CONTESTAÇÃO. EXIGIBILIDADE DO DÉBITO
. SENTENÇA REFORMADA. 1.
Embora alegue desconhecer a origem do débito, em momento algum o autor nega ter aposto a assinatura no contrato apresentado pelo requerido em sede de contestação
. E, nos termos do disposto no art. 430 do CPC, "a falsidade deve ser suscitada na contestação, na réplica ou no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da intimação da juntada do documento aos autos". 2. Se o requerido apresentou o contrato assinado, imputando a assinatura ao autor, a ausência de específica impugnação à veracidade do documento ou à autenticidade da assinatura conduz à improcedência da demanda. 3. Recurso provido. (TJ-SP - AC: 10079559320208260348 SP 1007955-93.2020.8.26.0348, Relator: Ademir Modesto de Souza, Data de Julgamento: 30/08/2021, 16ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/08/2021).

APELAÇÃO CÍVEL. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. MANIPULAÇÃO DO CONTRATO PELO BANCO. PREENCHIMENTO DIGITAL. AUSÊNCIA DE RUBRICA ÀS FOLHAS. NÃO OCORRÊNCIA.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DA PROVA. PRECLUSÃO. ASSINATURA NO CONTRATO. VALOR DISPONIBILIZADO EM CONTA BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO
E DOLO DO BANCO. -
A contratação de empréstimo restou demonstrada pelo instrumento apresentado pelo banco com a devida assinatura da recorrente
. A análise de ausência de rubrica nas folhas do contrato é afeta ao crivo do julgador primevo que, a despeito da ausência da impugnação no momento processual oportuno, seja em réplica ou quando instado a produção de provas, incide a preclusão. Ademais, não há evidências de vício no consentimento ou dolo do banco. - RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ-AM - AC: 06681486220198040001 AM 0668148-62.2019.8.04.0001, Relator: Aristóteles Lima Thury, Data de Julgamento: 17/06/2020, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 17/06/2020).

Portanto, o réu, ora recorrido, conseguiu demonstrar suas alegações, conforme imposto pelo artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil/15, não havendo que se falar em fraude.

Nesse sentido, vejamos o julgado:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM - CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO EM CAIXA ELETRÔNICO - USO DE CARTÃO E SENHA PESSOAL DO CONSUMIDOR - DINHEIRO CREDITADO EM SUA CONTA - FRAUDE NÃO COMPROVADA - PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL IMPROCEDENTE. -
Comprovada regular contratação de empréstimo em caixa eletrônico, mediante utilização de cartão e senha pessoal do correntista, com disponibilização do dinheiro em sua conta, não subiste a alegação de fraude e a pretensão de indenização por dano moral deve ser julgada improcedente.

(V.v) EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS. - CAIXA ELETRÔNICO DE AUTO ATENDIMENTO - REGULARIDADE DO NEGÓCIO - DEMONSTRAÇÃO INVERIFICADA - EMPRÉSTIMO PESSOAL - ORIGEM FRAUDULENTA - EFEITOS. Entidade bancária integrante do sistema financeiro que recebe, ainda que indiretamente, contraprestação pelos serviços oferecidos aos seus clientes, enquadra-se no conceito de "fornecedor", assumindo, "ex vi" do disposto da Lei 8.078/90, artigo 3º, § 2º, a postura de prestadora de serviços, ficando, assim, sujeita aos termos e condições contratuais segundo regras preconizadas no Código de Defesa do Consumidor. A dedução irregular de parcela decorrente de contrato fraudulento sobre benefício assistencial configura ilícito gerador de danos morais e materiais. Para a fixação da indenização por danos morais levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, e a condição do lesado. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.19.047914-7/001, Relator(a): Des.(a) Domingos Coelho , Relator(a) para o acórdão: Des.(a) José Flávio de Almeida , 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 31/07/2019, publicação da súmula em 06/08/2019)

Apelação – Golpe dos empréstimos consignados – Ação visando à desconstituição do negócio jurídico bem como indenização por danos morais e materiais – Sentença de improcedência – Recurso voluntário do autor – Desprovimento de rigor – Ocorrência de fraude perpetrada por estelionatários – Ausência de indício de prova que aponte negligência dos bancos recorridos, das intermediárias ou do Município, tendo eles cumprido
os termos dos contratos celebrados, disponibilizando o dinheiro na conta bancária do apelante e efetuando os consequentes descontos em folha de pagamento
– Autor que, embora movido por falsas expectativas induzidas pelos golpistas, anuiu com a contratação dos créditos e espontaneamente transferiu os valores a terceiros que não tinham qualquer ligação comprovada com os corréus - Ação de terceiro a afastar o reconhecimento do nexo causal entre os danos descritos na petição inicial e qualquer conduta que possa ser atribuída aos réus desta demanda –
Hipótese de inequívoca excludente da responsabilização objetiva das instituições financeiras, prevista no artigo 14, § 3º, II, do Código de Defesa do Consumidor – Precedentes – R. Sentença mantida – Recurso desprovido.

(TJSP; Apelação Cível 1015946-93.2017.8.26.0100; Relator (a): Sidney Romano dos Reis; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 16ª Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 20/07/2018; Data de Registro: 20/07/2018).

Por fim, considerando que a apelante é beneficiária da justiça gratuita, e que o próprio magistrado em sentença afirma tal fato, isentando a parte em custas, deveria condená-la em ônus de sucumbência, porém suspender tal exigência exatamente em decorrência da sua condição de hipossuficiente.

Por todo o exposto, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento, apenas para suspender a exigência do pagamento em ônus de sucumbência, ante a autora/apelante ser beneficiária da justiça gratuita, mantendo nos demais termos a sentença atacada.

É como voto.

Belém, de de 2023.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 22/09/2023